Tribunal: TJMT
Processo: 1002918-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002918-21.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 616.206.101-91 (AGRAVADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- NOMEAÇÃO E POSSE - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que exercendo o juízo de retratação, reviu a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento negando-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau proferida na Ação de Obrigação de Fazer, onde o Juízo
a quo
havia deferido a liminar e determinado que o Estado promovesse a posse da agravada
Maria Aparecida Rodrigues da Silva
, para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista, polo Cuiabá.

Originariamente, a parte autora/agravada propôs Ação de Obrigação de Fazer, sob o fundamento de que foi classificada no concurso público regido pelo Edital no 005/2009, de 27 de julho de 2009, cujo certame ofereceu 02 (duas) vagas de ampla concorrência para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista, Polo Cuiabá.

Por ocasião da homologação do concurso a agravada ficou classificada na 08a (oitava) colocação, consequentemente, no cadastro de reserva.

Durante o prazo de validade do concurso, foram nomeados 04 (quatro) candidatos, sendo que um deles, o último convocado não tomou posse. Alegou a ausência de interesse de três candidatos melhores classificados para preenchimento do cargo vago.

O juízo
a quo
, por sua vez, proferiu a decisão interlocutória de caráter satisfativo, garantindo a nomeação e posse no cargo pretendido.

Contra referida decisão o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido. Contudo, ao julgar o agravo interno interposto por Maria Aparecida Rodrigues da Silva Oliveira, o relator exerceu o juízo de retratação, revendo a decisão para negar provimento ao agravo de instrumento ao argumento de que ‘’o documento novo trazido pela agravante (Id n. 24663978) devidamente assinado pela Exma. Sra. Secretária de Estado de Meio Ambiente faz cair por terra todos os argumentos contrários ao direito por ela reivindicado, na medida em que, além de evidenciar a necessidade de preenchimento da vaga pleiteada, ainda afirma a disponibilidade de recurso para o custeio do cargo por ela ocupado, desde o dia em que tomou posse’’ (id 24663977 - Pág. 6).

Ocorre que referido entendimento não se aplica ao caso dos autos. Primeiro porque a agravada não comprovou, em nenhum momento, que os três candidatos melhores colocados desistiram da nomeação para que possa remanescer cargos vagos em número suficiente ao alcance de sua posição na lista de classificação.

Afirma, ainda, que o certame para qual a agravada restou classificada, previu a existência de apenas duas vagas, de modo que, ainda que comprove a efetiva desistência formal dos candidatos melhor classificados, esta não convola sua mera expectativa em direito à nomeação, pois não passará a constar dentro do número de vagas previstas no edital.

Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida e afastar o direito da agravada à nomeação.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno, mantendo-se incólume a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 46854456).

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que exercendo o juízo de retratação, reviu a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento negando-lhe provimento, mantendo, por conseguinte, a decisão de primeiro grau proferida na Ação de Obrigação de Fazer, onde o Juízo
a quo
havia deferido a liminar e determinado que o Estado promovesse a posse da agravada
Maria Aparecida Rodrigues da Silva
, para o cargo de Analista do Meio Ambiente – Perfil Economista, polo Cuiabá.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela sob o no 1009727-98.2016.8.11.0041, na data de 28/07/2020, publicada no DJe em 30/07/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020